Tribunal: TJDFT
Processo: 0025168-77.2010.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. A pretensão de execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do STF). No caso, a prescrição de cobrança de contrato de financiamento de veículo com garantia de arrendamento mercantil se submete ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, conforme o art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil. No mesmo prazo, portanto, deve prescrever a pretensão para cumprimento da sentença.
2. O Exequente, reconhecendo a ausência de bens penhoráveis, pleiteou a suspensão do feito, o que foi deferido pelo Juízo de origem, nos termos do art. 921, §1o, CPC, em abril de 2016.
3. A suspensão de um ano se encerrou em abril de 2017, momento em que se iniciou o prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos. O prazo prescricional escoou, então, em abril de 2022. Ressalte-se que em abril de 2020 a parte Exequente fora intimada a se manifestar acerca da digitalização dos autos e, em seguida, fora intimada para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, tendo permanecido inerte. Por consequência, fora proferida sentença em fevereiro de 2024, isto é, mais de um ano após o decurso da prescrição intercorrente.
4. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido, é o Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: "O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”.
5. Em homenagem à segurança jurídica e à duração razoável do processo, não pode a execução se estender por longos anos apenas em razão de o Exequente reiteradamente pleitear diligências de busca por bens.
6. Deve ser mantida, portanto, a declaração da prescrição intercorrente, com esteio no art. 924, inc. V, do CPC.
7. Para reconhecimento da prescrição é prescindível a intimação pessoal da parte por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico e por não se tratar de hipótese de abandono de causa.
8. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais, uma vez que não fixados na sentença e com base no §5o do art. 921 do CPC.